Tribunal: TJDFT
Processo: 0749404-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CREDOR. FACULDADE LEGAL. JUÍZO NO QUAL FOI PROFERIDA A SENTENÇA EXEQUENDA. COMPETÊNCIA GERAL. OPÇÃO DO CREDOR. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. SOF/SUL. REGIÃO DO GUARÁ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Ao credor de alimentos é dada a opção de propor o Cumprimento de Sentença perante o Juízo no qual foi prolatado o respectivo ato sentencial condenatório, em Juízo estabelecido territorialmente no domicílio do devedor ou onde se encontrarem os seus bens passíveis de constrição, e, por fim, em órgão judicial com competência territorial a abranger o próprio domicílio do exequente. Inteligência extraída do art. 528, parágrafo nono, do Código de Processo Civil.
2. Inexistente incompetência de natureza absoluta a ser declarada, atrai-se a tese jurídica definida no verbete de número 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Setor de Oficinas Sul – SOF/SUL (Superquadra Park Sul – SQPS), pertence à Região Administrativa do Guará – RA X, de modo que a opção pelo domicílio do credor também mantém a competência no Juízo Suscitado. Precedentes da Segunda Câmara Cível.
4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado.